Tribunal: STF
Processo: ARE 1558916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE — SENTENÇA QUE ANULOU O LANÇAMENTO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2022 - PRETENDIDA A REFORMA PELO MUNICÍPIO — ACOLHIMENTO - IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA URBANA - DESTINAÇÃO RURAL NÃO COMPROVADA - INAPLICÁVEL PRECEDENTE DA COL. 14 CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, EM QUE FOI RECONHECIDA DESTINAÇÃO AGRÍCOLA DO IMÓVEL, PORQUE TIRADO DE CASO DIVERSO, RELATIVO A EXERCÍCIO ANTERIOR E NO QUAL HOUVE A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RURAL — AUTORA QUE NÃO CUMPRIU O ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, INC. I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É certo que, embora o imóvel em questão, conforme a ficha cadastral de fl. 73, integre a área urbana do Município, prevalece o critério da destinação para a verificação da incidência de IPTU ou ITR, uma vez que o Col. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Representativo de Controvérsia, pacificou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial:



    [...]



    No caso sob exame, contudo, a autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia e não conseguiu demonstrar que o imóvel em questão era efetivamente destinado a atividades rurais no exercício de 2022, juntando aos autos apenas fotografias não datadas (fls. 74/79 e 226/230) e declarações cadastrais para fins de ITR (fls. 60/72), ainda que acompanhadas das guias devidamente quitadas, documentos que são produzidos pela própria parte e, por si sós, não têm o condão, comprovar a efetiva destinação econômica do imóvel.



    [...]



    O resultado da ação anterior, contudo, não lhe socorre, uma vez que ali foi reconhecida a incidência de ITR emvirtude da explícita comprovação da destinação rural, o que não se verifica nos presentes autos, e, além disso, versou apenas sobre os exercícios de 2017 a 2021, não abrangendo o exercício de 2022, não se podendo excluir a possibilidade de que, a partir de então, a destinação do imóvel tenha sido alterada, de forma a legitimar a cobrança de IPTU, porquanto inserido em área urbana.



    Diante disso, é forçoso concluir que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, previsto no art. 373, inc. I, do CPC e, assim, não demonstrou a destinação rural do imóvel no exercício de 2022, razão pela qual não foi infirmada a presunção de legitimidade e veracidade do lançamento tributário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente